Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701644-62.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ALMA YANETH ALFARO, LUCIANA DE OLIVEIRA RUIZ NUNES AGRAVADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de recurso ordinário constitucional interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. CITAÇÃO. PROCURADORA COM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. ART. 242 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisão que indeferiu a inicial de mandado de segurança, impetrado contra o Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que, no bojo do processo n. 0703263-62.2021.8.07.0011, proferiu a seguinte decisão: ‘A Dra Luciana de Oliveira Ruiz Nunes - OAB/PB 24.413 requereu a anulação da citação recebida sob a alegação de atuar como patrona da ré em processo que tramita na Comarca de Campinas/SP e não possuir poderes para representá-la nos presentes autos. DECIDO. Embora a citação seja um ato personalíssimo, a procuração juntada no Id. 120026601 concedeu à Dra Luciana de Oliveira Ruiz Nunes - OAB/PB 24.413 poderes para receber citação e foro em geral em nome da 2a ré. Além disso, não consta expresso que a procuração é válida somente para o mencionado processo em tramite na Comarca de Campinas/SP. Desse modo, é válida a citação da 2a ré realizada por intermédio da Dra Luciana de Oliveira Ruiz Nunes - OAB/PB 24.413. Indefiro, portanto, o pedido ora formulado. Ante a ausência da 2a ré a audiência de conciliação, decreto a sua revelia. Intime-se.’ 2. Na via do mandado de segurança, as impetrantes sustentaram, em síntese, que ‘a Citação é um ato personalíssimo, que deve ser feita diretamente à parte Requerida, não cabendo à advogada que não foi contratada para representá-la no processo em lide, citá-la’. 3. Pugnaram pela revogação da ‘decisão no ID 135407755 do processo no 0703263-62.2021.8.07.0011 sob a fundamentação de falta de intimação legal do Impetrante’. 4. Na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 5. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. 6. Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não restou demonstrado no presente feito. 7. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. 8. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus, posto que o ato impugnado consiste em decisão fundamentada acerca da citação da ré no feito de n. 0703263-62.2021.8.07.0011. 9. A citação deverá ser pessoal, comportando exceção, quando a citação se der na figura do representante legal da parte ou procurador, desde que possua poderes específicos para receber a citação (Art. 242 do CPC). 10. No caso dos autos, verifica-se que a impetrante ALMA YANETH ALFARO constituiu procuradora a segunda impetrante LUCIANA DE OLIVEIRA RUIZ NUNES, conferindo-lhe poderes para ‘defender os interesses e direitos da outorgante, perante qualquer juízo ou Tribunal ....defendendo quando for réu, interessado ou requerido, podendo conciliar, desistir, transigir, fazer acordo, recorrer, receber e dar quitação, firmar compromissos, prestar declarações, receber citações notificações e intimações...praticando todos os atos necessários para o bom e fiel desempenho’ do mandato (ID de origem n. 120026601). 11. Desta feita, não se vislumbra óbice à citação da ré na pessoa da advogada regularmente constituída e que, por diversas vezes, antes mesmo da diligência de ID 131709316 e ID 13109317 (citação e intimação, em 15/07/2022), teve acesso ao feito de origem, conforme se constata no campo do Pje denominado ‘Acesso de terceiros’, sem qualquer cooperação a fim de indicar o atual endereço da outorgante. 12. Destaca-se, ainda, que não foi noticiada a revogação do referido mandado, tudo a indicar que a causídica continua possuindo poderes especiais de representação da parte. Em verdade, a procuração constante dos autos de origem (ID de origem n. 120026601) é a mesma utilizada pela causídica para instruir o presente mandamus (ID 39535640). 13. Portanto, verificada a inexistência de qualquer ameaça a direito líquido e certo, haja vista que a decisão foi prolatada com amparo no art. 242 do CPC, mantém-se a decisão monocrática que indeferiu a inicial e extinguiu o processo em observância ao art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 14. Recurso conhecido e improvido. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Inicialmente, a parte recorrente impetrou mandado de segurança contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, objetivando a decretação da nulidade de todos os atos praticados, no bojo do processo no 0703263-62.2021.8.07.0011, após a efetivação da citação e decretação da revelia. Por ocasião da admissibilidade do mandado de segurança, a inicial foi indeferida com fundamento no art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ato contínuo a parte recorrente apresentou agravo interno, que foi desprovido por esta Turma Recursal, nos termos da ementa acima transcrita. Voltando-se contra a decisão da Turma Recursal a recorrente interpõe recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, afirma que a citação realizada no processo no 0703263-62.2021.8.07.0011 foi realizada na pessoa da procuradora não habilitada nos autos. Alega que a decretação da revelia infringiu à ampla defesa e o contraditório e requer a decretação de nulidade de todos os atos praticados após a “suposta” citação. Contudo, não obstante os argumentos recursais, o presente recurso é inadmissível, haja vista a decisão denegatória do mandado de segurança ter sido proferida por Turma Recursal dos Juizados Especiais. Assim, não compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em sede ordinária (art. 105, II, “b” da Constituição Federal) recurso interposto contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida por Turma Recursal vinculada aos juizados especiais. No mesmo sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO DIRIGIDO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DO WRIT PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS, CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO ART. 25 DA LEI N. 12.016/2009. 1. O recurso previsto no art. 105, II, "b", da Constituição Federal, e 1.027, II, "a" do CPC/2015 (antigo art. 539, II, "a", do CPC/1973) serve para impugnar "mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão", não sendo meio idôneo a desafiar acórdão prolatado por Turma ou Conselho Recursal de Juizado Especial. 2. Nesse sentido consolidou-se o posicionamento adotado pela Segunda Seção desta Corte, segundo o qual "[...] não há previsão constitucional para que o STJ julgue recurso ordinário em mandado de segurança interposto perante Turma ou Colégio Recursal de Juizado Especial" (AgRg na Rcl 2.286/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.5.2009). 3. É indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009. Essa previsão legal, por conseguinte, afasta a previsão de arbitramento de honorários advocatícios recursais do art. 85, § 11, do CPC/2015. Precedentes do STF e do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgInt no RMS 52.179/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) No mesmo sentido, segue recente julgamento: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DE NÃO CONHECIMENTO DO RMS MANTIDA. 1. A espécie é de recurso ordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal que denegou mandado de segurança, impetrado contra decisão do juizado especial que julgou deserto recurso inominado, por insuficiência das custas. 2. Em tal caso, não tem o STJ competência para conhecer do recurso ordinário, porquanto a hipótese não se subsume ao art. 105, inciso II, alínea b, da Constituição Federal. Iterativos julgados desta Corte nesse sentido. 3. Manutenção da decisão da Presidência que não conheceu do recurso ordinário. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 64882/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022) Ante o exposto, indefiro o processamento do presente recurso ordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal